Tribunal: TJSP
Processo: 2134253-22.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Controle de Constitucionalidade
Órgão julgador: Fermino Magnani Filho
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Função de médico – Cobrança de verbas salariais – Prevalência dos cálculos do Município – Admissibilidade – Correta a exclusão da Gratificação de Desempenho Institucional Médico nos termos do artigo 4o, da Lei Municipal no 254/2015 – Impossibilidade de se declarar a inconstitucionalidade do referido artigo neste recurso – Impugnação de valores do credor que se dá

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Função de médico – Cobrança de verbas salariais – Prevalência dos cálculos do Município – Admissibilidade – Correta a exclusão da Gratificação de Desempenho Institucional Médico nos termos do artigo 4o, da Lei Municipal no 254/2015 – Impossibilidade de se declarar a inconstitucionalidade do referido artigo neste recurso – Impugnação de valores do credor que se dá naturalmente nesta fase processual – Ausência de preclusão – Agravo de instrumento não provido.